Tribunal: STF
Processo: ARE 1560999
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. "OPERAÇÃO URUPÊS". AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório 



    1. Em 8.8.2025, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Marco Aurélio Ribeiro da Costa e Cristiane Vetturi, em decisão com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ‘OPERAÇÃO URUPÊS’. ALEGAÇÕES DE OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 E AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 339 E 660. ALEGAÇÕES DE ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 182 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (fl. 1, 
e-doc. 812).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 12.8.2025, a defesa dos embargantes opõe tempestivos embargos de declaração (e-doc. 816).



    Alega que, “tanto no Recurso Extraordinário quanto no Agravo, os Embargantes demonstraram que a análise da atipicidade de sua conduta prescinde do reexame de fatos e provas, especialmente no que diz respeito à não comprovação da materialidade delitiva – elemento essencial dos crimes de responsabilidade, de dispensa de licitação e de modificação irregular de contrato” (fl. 2, e-doc. 816).



    Assevera que, “considerando que o dano é elementar dos tipos penais, bastaria à r. decisão embargada examinar a conformidade entre os fatos juridicamente fixados e as normas jurídicas dos artigos 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal, 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/1967, e 89 e 92, da Lei 8.666/1993. Tudo a partir dos dizeres da denúncia e dos termos do v. acórdão condenatório, o que não demanda incursão fático-probatória. Trata-se, data venia, de uma questão eminentemente jurídica, cuja análise prescinde de revolvimento de provas ou exame dos fatos, uma vez que a ausência de comprovação do dano por meio de prova técnica impede a configuração típica da conduta” (fl. 2, e-doc. 816).



    Sustenta que “também se depreende que a r. decisão embargada incorreu em omissão e obscuridade ao analisar a tese de absorção dos crimes licitatórios pelo delito de responsabilidade quando afirmou que para a revisão da conclusão do Tribunal de origem teria que revolver o acervo fático-probatório. O que se pretendeu com o Recurso Extraordinário era que fosse observada a narrativa da própria denúncia e os dizeres do v. acórdão recorrido”. Realça que “são uníssonos no sentido de que os crimes licitatórios foram o meio eleito para a consumação de um intento final, consubstanciado no desvio de recursos públicos, de modo que necessariamente estão absolvidos pelo crime de responsabilidade” 
(fl. 3, e-doc. 816).



    Indaga: “qual fato ou qual prova precisaria ser analisado para que a tese jurídica de violação ao princípio da legalidade, pela incidência da consunção, fosse enfrentada?” (fl. 4, e-doc. 816).



    Argumenta que “a r. decisão monocrática não esclarece esse ponto, revelando-se, portanto, omissa e obscura, razão pela qual deve ser integrada para sanar tal deficiência, explicitando os fundamentos pelos quais teria que incursionar no contexto fático-probatório para examinar a referida tese defensiva” (fl. 4, e-doc. 816).



    Pede “o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para que sejam supridas as omissões e obscuridades acima indicadas, com a elucidação das referidas questões” (fl. 5, e-doc. 816).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste aos embargantes.



    4. Tem-se na decisão embargada:



    “10. Em 30.8.2016, o juízo da Sexta Vara Federal Criminal Especializada em Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e em Lavagem de Valores de São Paulo, no Processo n. 0038655-07.2009.403.0000, condenou os agravantes às penas de sete anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no inc. I do art. 1º do Decreto-Lei n. 201/1967, e doze anos de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes dos 
arts. 89, 90 e 92 da Lei n. 8.666/1993, em concurso material, além de quatrocentos e oitenta e três dias-multa, nestes termos:



    ‘De acordo com a denúncia, em 03 de julho de 2009, Fernando Gigli Torres, ex-chefe de gabinete do prefeito de Taubaté, compareceu à Procuradoria da República em Taubaté, revelando a existência de um grande esquema de apropriação e desvio de verbas publicas no âmbito da administração pública municipal. O esquema criminoso consistia na contratação de determinadas empresas para o fornecimento e distribuição de medicamentos e de merenda escolar por meio de indevida dispensa de licitação ou licitações fraudulentas, sendo que parte dos valores pagos as empresas com verbas públicas federais era desviado em favor do Prefeito Municipal, Roberto Pereira Peixoto e sua esposa Luciana Flores Peixoto, tendo Fernando Gigli Torres, muitas vezes, recebido pacotes de dinheiro dos representantes das empresas, entregando-os para Roberto e Luciana. Diante da denúncia, instaurou-se inquérito policial (00089-02.2010.403.0000). Realizaram-se diversas diligências, dentre as quais a quebra de sigilo bancário e buscas e apreensões, estas últimas levadas a efeito durante o período de prisão temporária de Roberto Pereira Peixoto, Luciana Flores Peixoto e Carlos Anderson dos Santos. O relatório policial demonstrou que as denúncias feitas por Fernando Gigli Torres eram 
de fato procedentes, constatando-se, na administração pública municipal de Taubaté, uma verdadeira organização criminosa, capitaneada pelo Prefeito Roberto Pereira Peixoto e sua esposa Luciana Flores Peixoto, voltada à prática de crimes contra a administração pública, bem como à lavagem dos valores obtidos por meio desses crimes, tudo em prejuízo do patrimônio público, da administração pública e da população do município de Taubaté que, nos últimos anos, teve serviços de saúde e educação prestados em desacordo com a lei, eis que recursos foram desviados em favor do então Prefeito Roberto Pereira Peixoto e demais integrantes da organização criminosa. (...)



    Quando Roberto assumiu a prefeitura, em janeiro de 2005, já se encontrava em vigor um contrato de fornecimento de merenda escolar com a empresa SISTAL ALIMENTAÇÃO DE COLETIVIDADE LTDA., pertencente a Marco Aurélio Ribeiro da Costa e administrada também por Cristiane Vetturi. Tal como ocorreu com relação ao fornecimento e distribuição de medicamentos, Roberto Peixoto e Luciana Peixoto abordaram a empresa SISTAL e condicionaram a manutenção do contrato ao desvio de parte desses valores em seu favor. A SISTAL interessava permanecer contratada pela Prefeitura, razão pela qual passou a desviar e a entregar, mensalmente, valores ao Prefeito e à sua esposa, o que era feito, inicialmente, por intermédio de Fernando Gigli (ft 2318 do Volume X). Cristiane Vetturi e Marco Aurélio, portanto, aderiram ao esquema criminoso, por meio da SISTAL e também por meio de outra empresa, a E.B. ALIMENTAÇÃO, que foi contratada pela Prefeitura, em substituição à SISTAL, por meio de licitações fraudulentas ou dispensas fraudulentas de licitação. Cristiane Vetturi, embora não apareça no quadro societário da EB, atuava de modo ostensivo à frente dessa empresa. Cristiane tornou-se amiga de Luciana Flores Peixoto e procedeu, várias vezes, à entrega do dinheiro fruto do desvio. Parte dos valores pagos à SISTAL e à E.B., e que foram desviados para Roberto Peixoto e sua esposa Luciana Peixoto, correspondia a verbas públicas federais, oriundas do Programa Nacional de Alimentação Escolar para Creche (PNAE Creche), do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Ministério da Educação) e eram manifestamente superiores aos que efetivamente deveriam ser pagos. (...)



    Marco Aurélio Ribeiro da Costa, real proprietário das empresas SISTAL/EB, ao lado de Cristiane Vetturi, amiga intima de Luciana Peixoto, integravam a organização criminosa no braço destinado ao desvio e apropriação das verbas oriundas do Ministério da Educação, e que deveriam ter sido aplicadas ao fornecimento de merenda escolar aos alunos da rede pública. Marco Aurélio e Cristiane pagavam dez por cento do valor de cada cheque da Prefeitura ao casal Peixoto. (...)



    Roberto Pereira Peixoto ratificou a dispensa de licitação, autorizando a contrafação da SISTAL, de Marco Aurélio Ribeiro da Costa e Cristiane Vetturi, por um período de 90 dias, pelo valor total de R$ 3.654.807,00. A denúncia ressalta que o Prefeito Roberto Pereira Peixoto resolvia pessoalmente os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação. No caso seria plenamente possível dar continuidade ao Pregão 63/06, com as correções do TCE/SP. No caso, Roberto estava previamente conluiado com José Benedito, Cristiane Vetturi e Marco Aurélio Ribeiro da Costa. Não bastasse, em 14/11/2007, o denunciado Fernando Gigli ofereceu à empresa SISTAL a prorrogação de dispensa de licitação por mais 60 dias, o que levou à dispensa de licitação 06/07 (Apenso XVI). À fl. 02 do citado apenso, encontra-se a manifestação de Fernando Gigli, com a concordância do representante da SISTAL, Marco Aurelio. (...)



    Conclui-se, pois, que Roberto Pereira Peixoto, Luciana Flores Peixoto e os representantes da SISTAL/EB, Cristiane Vetturi e Marco Aurélio Ribeiro da Costa fraudaram, mediante ajuste prévio, o caráter competitivo da licitação, adjudicando o objeto da licitação a empresa que não ostentava os requisitos do edital com o óbvio intuito de obter vantagem indevida para si. Incide assim o tipo da Lei 8666/93. (...)



    A fraude na licitação, conforme descrito no tópico 2.3.1, ficou caracterizada, eis que a Nota Técnica da CGU encontrou indícios de favorecimento à EB (que contou como único atestado supostamente válido o da SISTAL), corroborando, assim, as declarações anteriores de FERNANDO GIGLI acerca de ajuste entre o então Prefeito ROBERTO PEIXOTO e os representantes da SISTAL. Acerca da demora indevida na licitação, a defesa técnica de MARCO AURÉLIO e CRISTIANE procura responsabilizar o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a defesa técnica de ROBERTO PEIXOTO tentou responsabilizar o Ministério Público. Com a devida vênia, eventuais determinações do TCE ou do MPE deveriam ser cumpridas com a maior brevidade possível, sendo mais do que temerário afirmar que os órgãos públicos permitiram duas contratações emergenciais seguidas da SISTAL por suas decisões. Entendo aqui, mais uma vez, que tais condutas não importaram, concomitantemente, na infração do art. 92 da Lei 8666/93, ficando tal conduta absorvida pela do 
art. 89. 



    Passo a analisar, agora, as imputações referentes às irregularidades nos reequilíbrios econômico-financeiros. Cumpre ressaltar que a defesa limitou-se a arguir, genericamente, a inaplicabilidade da Nota Técnica da CGU (...) Lembre-se, ainda, que a perícia não é imprescindível no caso em apreço, eis que a fraude pode ser constatada documentalmente, não sendo imprescindível um exame contábil. Aliás, a acusação não é baseada em fraudes contábeis, mas sim em fraudes documentais, como, por exemplo, a comparação de produtos incompatíveis ou mesmo a variação incompatível com os índices do DIEESE. (...)



      Enfim, nos dois casos relativos à SISTAL e no caso relativo à EB (ou em todos os casos referentes ao grupo SISTAL/EB) foi constatada a ilegalidade na concessão dos reequilíbrios econômico-financeiros. Nenhuma das conclusões 
da CGU foi objetivamente impugnada pela defesa técnica. 
As ilegalidades cometidas em relação aos reequilíbrios econômico-financeiros demonstram de forma cabal o dano ao patrimônio público, ao contrário do que foi alegado pela 
defesa. Comprovada suficientemente, pois, nos três casos, a materialidade do art. 92 da Lei 8666/93 e a autoria delitiva de CRISTIANE VETTURI e MARCO AURÉLIO. Afinal, as declarações de FERNANDO GIGLI sobre os ajustes entre ROBERTO PEREIRA PEIXOTO e os representantes 
da SISTAL/EB foram mais do que confirmadas pelas ilicitudes constatadas pela Controladoria-Geral da União, que demonstrou um favorecimento totalmente descabido à SISTAL/EB, 
o que certamente não teria ocorrido sem o envolvimento 
de CRISTIANE e MARCO AURÉLIO. Lembre-se 
que CRISTIANE assinou os pedidos de reequilíbrio 
econômico-financeiro e MARCO AURÉLIO seria o principal administrador da SISTAL/EB, e muito embora seu genro apareça como dono das empresas, MARCO AURÉLIO é 
o administrador, conforme disse no seu interrogatório. Comprovada, pois, a autoria de ambos. 



    A propósito, não há falar-se em absorção dos crimes licitatórios pelo crime de responsabilidade. São delitos com diferentes bens jurídicos protegidos. Em verdade, o desvio ocorreu em contrapartida aos crimes licitatórios. Assim, houve urna troca de ilícitos, não havendo que se falar em absorção. Até porque os valores das licitações fraudadas são maiores obviamente do que o montante desviado a título de propina. 



    No tocante ao crime de responsabilidade, os favorecimentos acima constatados pela Controladoria-Geral da União corroboram as declarações de FERNANDO GIGLI. Cumpre reiterar, uma vez mais, os fundamentos contidos no tópico 2.3.1. O próprio Ministério Público do Estado de São Paulo constatou favorecimento indevido das empresas SISTAL/EB ao DAS de LUCIANA PEIXOTO (fls. 936/939). Verificou-se, ainda, que ROBERTO, em 15 de agosto de 2008, recebeu crédito não identificado no valor de R$ 97.500,00, logo após o pagamento da quantia de R$ 176.546,34 à EB, ocorrido em 12 de agosto de 2008. Por sinal, o próprio réu ROBERTO PEIXOTO disse, em seu interrogatório, que CRISTIANE VETTURI estava sempre na Prefeitura. Ou ia na área de educação ou nas finanças para receber. 



    A explicação dada por PEIXOTO para justificar a presença constante de CRISTIANE VETTURI na Prefeitura não é convincente. Por acaso, todos os prestadores de serviço de um Município relativamente grande e rico como o de Taubaté devem se dirigir à Prefeitura para receber? Ainda mais receber os valores de contratos milionários como os acima relatados? Isto não é minimamente crível. A presença constante de CRISTIANE VETTURI, conforme admitida pelo próprio ROBERTO PEIXOTO, é mais um indicio das relações espúrias mantidas com as empresas SISTAL/EB, o que certamente não poderia ocorrer sem o conhecimento de MARCO AURÉLIO, que era o administrador de fato das empresas EB e SISTAL 
(e muito provavelmente proprietário de fato, tendo em vista que o proprietário no papel seria o seu genro, Gustavo, conforme declarado pelo réu em seu interrogatório). Suficientemente comprovada, pois, a participação de MARCO AURÉLIO e CRISTIANE VETTURI art. 1º, inc. I, do Decreto-Lei 201/1967’ (fls. 3-217, e-doc. 340).



    11. Em 7.11.2019, no julgamento da Apelação Criminal 
n. 0038655-07.2009.403.0000, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, apenas para, ‘na primeira fase da dosimetria, considerar desfavoráveis as circunstâncias nas quais o delito previsto no art. 1º, inc. I, do Decreto-Lei 201/67 foram praticados [pelos agravantes]’. Ao recurso interposto pelos agravantes, deu parcial provimento, reduzindo as penas impostas para quatro anos, cinco meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime do inc. I do art. 1º do Decreto-Lei n. 201/1967, e para nove anos, dez meses e doze dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pelos crimes dos arts. 89, 90 e 92 da Lei n. 8.666/1993, em concurso material, e quarenta e um dias-multa, nestes termos:



    ‘Não há que se falar em nulidade da sentença, em razão da ausência de prova pericial, porquanto a condenação foi baseada em documentos que não teriam provado a materialidade dos crimes, conforme alegado pela defesa Marco Aurélio Ribeiro da Costa e Cristiane Vetturi. Ressalte-se que, antes do término da instrução processual, sequer houve pedido expresso de realização de perícia, razão pela qual o magistrado sentenciante, dentro de seu livre convencimento, entendeu pela suficiência dos documentos já juntados nos autos, além da prova oral produzida, para a comprovação da materialidade delitiva, não havendo qualquer nulidade a ser sanada. A materialidade delitiva foi devidamente comprovada com base em documentos e testemunhos, conforme demonstrado no tópico da materialidade. Preliminar rejeitada. (...)



    Crimes relativos às empresas SISTAL ALIMENTOS DE COLETIVIDADE LTDA (‘SISTAL’) e EB ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA (‘EB’): crime de responsabilidade de Prefeito (desvio de verbas) previsto no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/1967, c.c art. 29 do Código Penal; crimes licitatórios: artigos 89, caput e § único, 90 e 92, caput e § único, todos da Lei nº 8.666/93. (violação do caráter competitivo do processo licitatório relativo ao Pregão nº 63/2006; dispensa de licitação 
nº 03/2007; dispensa nº 06/2007; reequilíbrios econômicos no Pregão 63/03 e nas contratações emergenciais 03/2007 e 06/2007). Autoria e Materialidade comprovadas. Condenações mantidas.



    Com relação ao crime previsto no art. 89 da Lei 
nº 8.666/93, o dolo específico restou amplamente demonstrado nos autos, uma vez que as referidas contratações emergenciais, por meio de dispensa indevida de licitação, ocorreram justamente para viabilizar o desvio de verbas anteriormente ajustado entre o então Prefeito e os representantes da empresa SISTAL/EB, causando enorme dano ao erário público, o qual já restou devidamente comprovado nos autos.



    Dosimetria das penas. Na primeira fase da dosimetria do crime previsto no art. 1º, inc. I, do Decreto-Lei 201/67, foi considerada desfavorável a circunstância do delito (art. 59 CP), com relação a todos que participaram da prática delitiva, a pedido da acusação. (...)



    Dosimetria da pena de Marco Aurélio. Excluída a culpabilidade e a conduta social como circunstâncias judiciais desfavoráveis da primeira fase da dosimetria do crime previsto no art. 1º, inc. I, do Decreto-Lei 201/67, bem como excluída a motivação espúria e a conduta social negativa da primeira fase da dosimetria dos crimes licitatórios; reduzido o percentual de aumento decorrente da continuidade delitiva, aplicada na terceira fase da dosimetria do crime previsto no art. 92 da Lei 
nº 8.666/93. Pena reduzida.



    Dosimetria da pena de Cristiane. Excluída a culpabilidade e a conduta social como circunstâncias judiciais desfavoráveis da primeira fase da dosimetria do crime previsto no art. 1º, inc. I, do Decreto-Lei 201/67, bem como excluída a motivação espúria e a conduta social negativa da primeira fase da dosimetria dos crimes licitatórios; reduzido o percentual de aumento decorrente da continuidade delitiva, aplicada na terceira fase da dosimetria do crime previsto no art. 92 da Lei nº 8.666/93. Pena reduzida’ (fls. 6-8, e-doc. 388).



    12. Na espécie, como fundamentado pelo juízo sentenciante, quanto aos crimes imputados aos agravantes, ‘A SISTAL [tinha interesse em] permanecer contratada pela Prefeitura, razão pela qual passou a desviar e a entregar, mensalmente, valores ao Prefeito e à sua esposa, o que era feito, inicialmente, por intermédio de Fernando Gigli. Cristiane Vetturi e Marco Aurélio, portanto, aderiram ao esquema criminoso, por meio da SISTAL e também por meio de outra empresa, a E.B. ALIMENTAÇÃO, que foi contratada pela Prefeitura, em substituição à SISTAL, por meio de licitações fraudulentas ou dispensas fraudulentas de licitação’ (fl. 12, e-doc. 340). ‘No tocante ao crime de responsabilidade de Prefeito, em relação às empresas SISTAL e EB, a acusação restou suficientemente comprovada. De fato, as acusações de FERNANDO GIGLI foram corroboradas pela Nota Técnica da Controladoria-Geral da União que constatou uma série de favorecimentos ilegais às empresas SISTAL e EB (...) Suficientemente comprovada, pois, a participação de MARCO AURÉLIO e CRISTIANE VETTURI [no crime do] art. 1º, inc. I, do Decreto-Lei 201/1967’ (fls. 168-217, e-doc. 340).



    Corroborando esse entendimento, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, no julgamento da apelação criminal, assentou que ‘não há que se falar em nulidade da sentença, em razão da ausência de prova pericial (...). [O] magistrado sentenciante, dentro de seu livre convencimento, entendeu pela suficiência dos documentos já juntados nos autos, além da prova oral produzida, para a comprovação da materialidade delitiva, não havendo qualquer nulidade a ser sanada. A materialidade delitiva foi devidamente comprovada com base em documentos e testemunhos, conforme demonstrado no tópico da materialidade’ (fl. 6, e-doc. 388). ‘O dolo específico restou amplamente demonstrado nos autos, uma vez que as referidas contratações emergenciais, por meio de dispensa indevida de licitação, ocorreram justamente para viabilizar o desvio 
de verbas anteriormente ajustado entre o então Prefeito e os representantes da empresa SISTAL/EB, causando enorme dano ao erário público, o qual já restou devidamente comprovado nos autos’ (fls. 6-7, e-doc. 388).



    Para rever a conclusão do Tribunal Regional Federal quanto às alegações de atipicidade das condutas praticadas pelos agravantes e de ausência de comprovação de materialidade e autoria dos crimes imputados aos agravantes, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FALSIDADE MATERIAL DE DOCUMENTO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA 
E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (ARE 
n. 1.545.519-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2025).



    ‘Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. CRIME DE PECULATO. NULIDADE PROCESSUAL. ILICITUDE DAS PROVAS UTILIZADAS. ORDEM DE APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS ESCRITOS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. (...) 



    2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas dos autos. (...)



    4. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 



    5. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182). 



    6. Agravo regimental desprovido’ (ARE n. 1.507.763-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.5.2025).



    ‘DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA E FRAUDE À LICITAÇÃO. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO 
NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA 
Nº 279/STF. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. (...)



    3. Agravo interno conhecido e não provido’ (ARE 
n. 1.430.129-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 4.9.2023).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA 
DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA E ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (ARE n. 1.356.311-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    13. Sobre a alegação de bis in idem no caso em espécie, pela condenação dos agravantes, pela prática dos crimes dos 
arts. 89, 90 e 92 da Lei n. 9.666/1993 e pelo cometimento do 
crime previsto no inc. I do art. 1º do Decreto-Lei n. 201/1967, como fundamentado pelo juízo sentenciante, ‘não há falar-se em absorção dos crimes licitatórios pelo crime de responsabilidade. São delitos com diferentes bens jurídicos protegidos. Em verdade, o desvio ocorreu em contrapartida aos crimes licitatórios. Assim, houve urna troca de ilícitos, não havendo que se falar em absorção’ (fl. 216, e-doc. 340).



    Para rever a conclusão do Tribunal de origem, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    ‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO E QUESTIONAMENTOS SOBRE A EFETIVIDADE DE COLABORAÇÃO PREMIADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADO BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO’ (ARE n. 1.519.081-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    ‘Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo circunstanciado. Extorsão. Princípio da consunção. Dosimetria de pena. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. (...)



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. (...)



    6. Agravo regimental a que se nega provimento’ (ARE 
n. 1.520.270-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 5.12.2024).



    14. Quanto ao pedido de revisão da dosimetria da pena, para, eventualmente, reduzir a pena-base dos crimes imputados aos agravantes para o mínimo legal, e da pena de multa imposta pelo Tribunal Regional Federal, a apreciação do pleito recursal exigiria prévia avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal), não tendo repercussão geral (Tema 182). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, por exemplo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 182 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (ARE n. 1.539.557-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.4.2025).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. XLVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 182 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 
NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (ARE n. 1.509.007-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.9.2024).



    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Fraude à licitação. 
Art. 90, caput, da Lei 8.666/1993, vigente à época, c/c o art. 29 do Código Penal. (...) 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. Tema 182 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa